Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS. INADIMPLEMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTENTE. MULTA DE NATUREZA PROCESSUAL.
1. Considerando que o objetivo das astreintes é tão-somente o de compelir à efetivação da determinação judicial, possuindo nítido caráter processual, estas não podem ser imputadas em desfavor do agente financeiro, que não possui poder de ingerência sobre o cumprimento da obrigação principal, devendo esta ser adimplida pela fornecedora dos móveis objeto do contrato principal entabulado entre as partes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.